Tribunal: STF
Processo: HC 189870
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 603.965, in verbis: 
    “Por meio deste habeas corpus, pretende-se a imediata concessão da ordem liberatória a Rafaela Milenia Gregorio, substituindo-se a custódia preventiva contra ela decretada no Processo n. 5012858-20.2020.8.24.0038, da 1ª Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, por prisão domiciliar, com amparo no art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão de se tratar de mulher gestante. 
    Alega-se, para tanto, que o fato de a paciente ter descumprido as condições do monitoramento eletrônico não é fundamento hábil a revogar o benefício da prisão domiciliar (fl. 8), tal como feito na sentença. Argumenta-se que é bem verdade que a Paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar no decorrer a instrução processual e acabou violando por diversas vezes a área de inclusão do monitoramento eletrônico, motivo que ensejou a revogação do benefício. Todavia, verifica-se que a Paciente não voltou a cometer qualquer ilícito, apenas saía da sua residência para ir ao mercado, farmácia, posto de saúde e na casa da sua mãe (fl. 7). 
    É o relatório. 
    À primeira vista, não percebo o fumus boni iuris necessário à concessão da medida de urgência requerida. Afinal, como bem exposto na sentença que condenou a ora paciente à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, desde que a ré teve a custódia preventiva substituída por prisão domiciliar em razão de estar grávida, houve sucessivos e reiterados descumprimentos da medida cautelar que lhe foi imposta, conforme se percebe dos documentos de eventos n. 63, 64, 65, 70, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 120, 121, 124, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 145, isto é, desde que foi recolhida à sua residência, foram poucos os dias que a ré respeitou os termos do monitoramento eletrônico (fl. 72). 
    E, aqui, temos entendido que tal circunstância configura excepcionalidade a evidenciar a inadequação da concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido: 
    (…)
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal estadual e ao Juízo a quo sobre a atual situação do processo e da paciente. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. A sentença ainda revogou a prisão domiciliar que fora anteriormente concedida em razão de a paciente se encontrar gestante.
    A defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Irresignada, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    A defesa pontua que “a Paciente encontra-se em estado gravídico de 30 semanas, não cometeu crime com violência ou grave ameaça e que o Estado não possui condições de garantir a saúde da gestante dentro da Unidade Prisional”.
    Argumenta que, apesar de a paciente ter violado, por diversas vezes, a área do monitoramento eletrônico, durante o período em que permaneceu em prisão domiciliar, isso somente ocorreu pela “necessidade de se deslocar para fins de cuidado, alimentação, saúde e educação”.
    Alega que “o fato de a Paciente ter descumprido o monitoramento eletrônico não é fundamento hábil a revogar o benefício da prisão domiciliar”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V.Exa. a: 
    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para conceder a prisão domiciliar à Paciente, até julgamento definitivo do writ; 
    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 
    c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da revogação da prisão domiciliar da Paciente e conceda-se novamente a benesse prevista no artigo 318-A, do Código de Processo Penal.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente